Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-97.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-97.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDENICE ALVES LIMA

Advogado(s)
:
RODRIGO SILVA SANTANA

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Demora na concessão de aposentadoria. Alegação de omissão e contradição quanto à fixação de honorários advocatícios em sentença supostamente ilíquida. Vícios inexistentes. Matéria não suscitada na apelação. Condenação apurável por simples cálculo aritmético. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade.
Não há omissão quando o tribunal deixa de se manifestar sobre questão não suscitada nas razões de apelação, sendo vedado o uso de embargos declaratórios para inovar na lide. A condenação fixada com base em critérios objetivos, cujo valor é apurável mediante simples cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), não se enquadra na hipótese de sentença ilíquida prevista no art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Inexiste contradição interna no acórdão, mas mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.